Tribunal: TJDFT
Processo: 0020156-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, pela legislação novel, a correção do erro material.
2. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.